Tribunal: TJMT
Processo: 1004297-60.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004297-60.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Descontos Indevidos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), ROSANA DA SILVA MARQUES - CPF: 857.255.361-49 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), Diretor do CEJA Arão Gomes Bezerra (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRETOR DO CEJA ARÃO GOMES BEZERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – FALTAS INJUSTIFICADAS – AUSÊNCIA DE PROVAS -

RESSARCIMENTO DE VERBAS REFERENTES A PERÍODO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (LC 04/90) prevê a possibilidade de concessão de licença ao servidor que enfrenta a delicada situação de doença em pessoa da sua família.

A concessão da licença por motivo de doença em pessoa da família, deve ser precedida de exame por médico da junta médica oficial.

Não comprovados os requisitos para a concessão de licença, o servidor que se ausentar das atividades do cargo, sem justificativa legal, terá o dia de trabalho considerado como falta injustificada, o que implicará em desconto proporcional em seus subsídios.

Nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança nem produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, que devem ser reclamados, administrativamente ou pela via judicial própria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Rosana da Silva Marques
contra ato do
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de

Mato Grosso
e do
Diretor do Centro de Educação de Jovens e Adultos
-
Arão Gomes Bezerra
, consubstanciado na aplicação de sanções financeiras e funcionais, injustificáveis.

A Impetrante narra que ausentou-se de seu trabalho para fins de acompanhar sua genitora a cirurgia vascular na cidade de Fátima do Sul/MS, o que a impedia de exercer suas atividades, obtendo, para tanto, atestado médico para justificar tais falta, por trinta dias; contudo, mesmo com o encaminhamento do documento aos seus superiores – foi punida pela falta de organização da instituição a qual é vinculada.

Afirma que as faltas injustificadas computadas, e o consequente abatimento salarial, foram-lhe impostos em absoluta inobservância aos Princípios da Legalidade e da Segurança Jurídica, ao arrepio das garantias constitucionais, busca o Poder Judiciário para ver sanada a ilegalidade em questão, determinando-se a inclusão da justificativa legal às suas faltas, entre os dias 24/11/2016 e 12/12/2016, e o ressarcimento do valor descontado de seu salário.

Com essas considerações, requer a concessão da segurança seja determinado às autoridades coatoras que excluam do Módulo de Assiduidade/SIGEDUCA/GPE qualquer anotação de falta injustificada da Impetrante no período de 24/11/2016 a 12/12/2016, bem como exclua qualquer outro registro onde conste tal anotação, inclusive no registro de assiduidade da servidora, considerando-se como justificadas as faltas.

Ademais pugna pelo ressarcimento do montante de R$ 923,78 (novecentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), abatidos da remuneração.

As autoridades tidas como coatoras, manifestaram-se informado que não há comprovação alguma de que a Impetrante tenha encaminhado o seu atestado na via do procedimento próprio para o abono de faltas, ou mesmo que tenha requerido a correção do desconto de faltas que diz indevido.

Outrossim alega que a via eleita é inadequada para buscar o pagamento de verbas pretéritas, uma vez o que é vedado pelas Súmulas 269 e 271 utilizar-se do mandado de segurança como sucedâneo da ação de cobrança. (ID 756327).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da segurança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por Rosana da Silva Marques contra ato do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso e do Diretor do Centro de Educação de Jovens e Adultos Arão Gomes Bezerra, consubstanciado na aplicação de sanções financeiras e funcionais, injustificáveis.

A Impetrante afirma que as faltas injustificadas computadas, e o consequente abatimento salarial, foram-lhe impostos em absoluta inobservância aos Princípios da Legalidade e da Segurança Jurídica, ao arrepio das garantias constitucionais, busca o Poder Judiciário para ver sanada a ilegalidade em questão, determinando-se a inclusão da justificativa legal às suas faltas, entre os dias 24/11/2016 e 12/12/2016, e o ressarcimento do valor descontado de seu salário.

Nos termos do art. 5º, LXIX da Constituição Federal de 1988, o mandado de segurança possui seu campo delimitado para resguardar direito líquido e certo que não seja amparado por
habeas corpus ou habeas data
, e quando o responsável pela ilicitude ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica ou ainda no exercício de atribuições do Poder Público.

No mesmo sentido, acerca do mandado de segurança, define Hely Lopes Meirelles:

É o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (1997, p. 21)

Destarte, a melhor conceituação do referido remédio constitucional traz como característica primordial desse
mandamus
a defesa específica do direito líquido e certo, já infringido ou que esteja sofrendo iminente ameaça de violação por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O professor Hely Lopes Meireles, conceitua direito líquido e certo (formal) da seguinte forma: “
É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda não indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 22. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 1997)

O proeminente jurista Pontes de Miranda afirma, por sua vez, que direito líquido e certo é “
aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é, de si mesmo, concludente e inconcusso
” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à constituição brasileira. 5. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1954, v. 3.).

Pois bem.

O Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais (LC 04/90) prevê a possibilidade de concessão de licença ao servidor que enfrenta a delicada situação de doença em pessoa da sua família:

Art. 103 Conceder-se-á, ao servidor, licença:

I - por motivo de doença em pessoa da família;

§ 1º A licença, prevista no inciso I, será precedida de exame por médico da junta médica oficial.

Acerca da referida licença o Decreto Estadual n° 5263/2002, determina que:

Art. 61.

O funcionário ou servidor poderá obter
licença, por motivo de doença em pessoa da família
, nos termos da legislação vigente.

Art. 62. A pessoa da família,
a quem se atribui a doença, será submetida a perícia médica na DPM.

Art. 68
Aplica-se à licença por motivo de doença em pessoa da família as disposições das Subseções I a V da Seção I do Capítulo IV
deste Regulamento, exceto as disposições no artigo 41.

Outrossim, a Portaria Administrativa n° 308/14/SEDUC/MT, que dispõe sobre registro de Assiduidade dos Profissionais da Educação Básica, dispõe:

Art. 9º. O servidor que
se ausentar das atividades
do cargo, docência ou hora atividade, sem justificativa legal, terá o dia de trabalho considerado como
falta injustificada, o que implicará em desconto proporcional em seus subsídios.

Art. 13.
O profissional da educação básica, efetivo
, com
afastamento
igual ou
superior a 04 (quatro) dias consecutivos por motivo de saúde
, ou que durante o mês apresentar vários atestados médicos que somam mais de 4 (quatro) dias,
deverá solicitar ao seu superior hierárquico encaminhamento para ser submetido a perícia médica nos termos do artigo 104 da LC n.º 04/1990.

Assim, ressai dos autos a Impetrante não se valeu do procedimento próprio para fins da concessão da licença por motivo de doença em pessoa da família, tampouco submeteu-se a perícia médica.

Igualmente, a impetrante
não comprovou
que encaminhou atestado médico ou qualquer outro documento à administração como o objetivo de obstar a aplicação das faltas funcionais e desconto remuneratório, o que afasta de plano a alegação de ato ilegal.

É cediço que para ser viável a impetração do mandado de segurança, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN REJEITADA - MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

(N.U 0008585-96.2016.8.11.0002, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 14/05/2020).

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Comprovada a dupla notificação do infrator não há que se falar em ato ilegal ou abusivo do Detran/MT.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

(N.U 1031077-40.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Dessa forma não há que se falar em violação a direito líquido e certo da Impetrante.

Noutro giro a Impetrante pretende o ressarcimento do montante de R$ 923,78 (novecentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), abatidos da remuneração, situação a qual tem a finalidade de produzir efeitos patrimoniais pretéritos, o que encontra óbice nas súmulas 269/STF e 271/STF.

A Súmulas 269 e 271 do Excelso Pretório assim delimitam, a segunda complementando a primeira:

Súmula 269-STF: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271-STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Outrossim, vale ressaltar o texto expresso da Lei nº 12.016/2009 (Lei do MS):

Art. 14 (...) § 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal
somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Assim, verifica-se que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, qual seja, a ação de cobrança.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentiu:

(...) 1. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial de produção de efeitos financeiros de sentença concessiva de Segurança.

(...)

4. O legislador fez clara opção por manter a sistemática consolidada nas Súmulas 269/STF ("O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança") e 271/STF ("Concessão
de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
").

5. Em que pese a existência de corrente contrária, merece prevalecer a jurisprudência amplamente dominante, em consonância com as Súmulas 269/STF e 271/STF, por se tratar da única forma de preservar a vigência do art. 14, § 4°, da Lei 12.016/2009. (...) STJ. Corte Especial. EREsp 1087232/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 07/12/2016.

Segundo a atual e predominante jurisprudência do STJ, os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração,
devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria.
STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1481406/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 17/04/2018.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – PEDIDO DE PAGAMENTO DE LICENÇAS-PRÊMIO – INCABÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA – USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271, DO STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança nem produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, que devem ser reclamados, administrativamente ou pela via judicial própria.

O mandado de segurança é instrumento destinado, exclusivamente, aos casos em que evidente o direito perseguido pelo impetrante, porque é incabível a dilação probatória, bem como não se revela adequado para o fim de compelir a autoridade coatora ao pagamento de eventual crédito, sob pena de se transmudar o mandamus em mera ação de cobrança.

(N.U 1000001-58.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 10/07/2019).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS E NOTAS DE EMPENHO – IMPOSSBILIDADE – USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ARTIGO 10 DA LEI N. 12.016/2009 – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança não é sucedâneo da ação de cobrança (verbete n. 269 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal).

Conforme já decido pela Corte Superior de Justiça, o mandado de segurança é via inadequada para satisfação de crédito decorrente do inadimplemento contratual por parte da Administração que deixou de efetuar o pagamento de parte do valor contratado. Precedentes: RMS 17.167/MT, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 04/10/2004, REsp 1072083/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 31/03/2009 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1476929/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 18/05/2015).

(N.U 1006426-04.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ante o exposto,
denego a segurança
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020